Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto a implementação do reajuste concedido por meio da Lei Distrital n. 5.182/13, incluindo a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP. Este Colegiado alinhou o entendimento de suspender o julgamento de feitos relacionados a este tema, em virtude da pandemia do COVID 19, que acarretou a paralisação de vários segmentos da atividade econômica. Com fulcro no art. 926 do CPC, suspendo o curso da presente ação, por 60 (sessenta) dias, com o fim de se obter uma efetiva solução da lide. Após o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para nova apreciação da questão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020.